Tribunal: TJES
Processo: 5008768-57.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Reintegração
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008768-57.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOZI GOMES DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008768-57.2021.8.08.0012
Origem:
1o Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Cariacica/ES
RECORRENTE
: JOZI GOMES DE SOUZA
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. AFASTAMENTO POR DOENÇA GRAVE. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1)
. A lide versa sobre narrativa autoral de afastamento do serviço público municipal por diagnóstico de doença grave (tumor cerebral) no curso da designação temporária ocorrida em maio de 2019. Informa a autora que foi diagnosticada com a doença em outubro de 2020 e desligada do Município em dezembro do mesmo ano. Pleiteia a reintegração ao cargo tendo em vista a situação de vulnerabilidade e a dispensa sem motivação.

(2).
Em contrarrazões, o Município réu alegou a liberdade discricionária, em que pese a dispensa sem motivação, bem como que não há suspensão em contrato por prazo determinado em virtude de licença médica, extinguindo o contrato com o término do período.

(3).
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob a tese central de que “
O referido vínculo temporário/precário pode ser rescindido/extinto a qualquer tempo, sem direito à indenização, por conveniência do órgão ou entidade pública contratante
”.

(4).
O Recurso Inominado pleiteia a reforma da sentença. Em contrarrazões, o réu requer a manutenção da sentença.

(5).
Acerto do ato combatido ao não reconhecer a obrigatoriedade de reintegração da autora. No caso em tela, a autora participou de processo seletivo para contratação de professor em designação temporária, no qual foi devidamente aprovada e, por conseguinte, contratada, nos moldes do certame, cujo vínculo é de natureza precária. A autora, inconformada com seu desligamento, frente a seu estado de saúde vulnerável, ingressou com a demanda objetivando a reintegração do cargo. É indiscutível que a Constituição Federal assegura que a investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público. Extrai-se da legislação, especificamente no artigo 37, II da Constituição da República Federativa do Brasil, a acepção a respeito do que compreende o cargo público:

"
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
." Logo, o contrato precário de designação temporária não pode garantir que o servidor, nessa condição, seja mantido no cargo indefinidamente. Por tal razão, mostra-se inviável a pretensão da recorrente de reintegração ao serviço público, porquanto não ocupante de cargo público, donde se conclui, a despeito de sua grave e delicada condição de saúde, não ser possível impor à Administração Pública a obrigação de realização de um novo contrato com o réu.

(6).
Necessário consignar, por fim, que se depreende do regime de contrato temporário não haver garantia de estabilidade, tornando-se, assim, possível o desligamento da recorrente frente ao término do período do contrato. Portanto, tratando-se de contrato de caráter transitório e excepcional interesse da Administração Pública, reforça-se, ser inviável a reintegração ao serviço público por parte da autora. Logo, a dispensa não caracteriza ato ilícito apto a ensejar a reintegração da função, notadamente em se considerando que a autora tinha ciência da duração e de quando o término do contrato se daria, bem como da possibilidade de rescisão.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
. S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8).

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.